Tribunal: TJMT
Processo: 0052934-72.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0052934-72.2013.8.11.0041
RECORRENTE: AFG BRASIL S.A.
RECORRIDO: CAMERA AGROALIMENTOS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36072478), com pedido de efeito suspensivo, interposto por AFG BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 8450180):
“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO PARA ENTREGA DE SOJA – VENDA FUTURA – EXCESSO DE CHUVAS – MÁ QUALIDADE DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO – PERDAS E DANOS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS PELA COMPRADORA – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS – DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONTRATADO E O VALOR DA ENTREGA NO LOCAL DETERMINADO – MERA ADEQUAÇÃO DE VALORES – JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA –DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – DATA DA ENTREGA DO PRODUTO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e minimamente provido. 1. Nos contratos para fornecimentos de produtos agrícolas para entrega futura, o risco é próprio da natureza do instrumento celebrado entre as partes. Embora prevista no Código Civil, a possibilidade de ser aplicado em tos os contratos a teoria da imprevisão, o risco é próprio do negocio entabulado entre as partes e entre estes reside a questão das intempéries, excesso de chuva que faz perder a qualidade do produto. 2. Sua não entrega ao comprador revela-se quebra do negócio e, neste contexto, demonstrado o prejuízo, imprescindível a condenação do inadimplente em perdas e danos demonstrados nos autos. Juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo. 3. Corrigindo mero erro aritmético em relação aos valores pretendidos e definidos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desenvolvidos pelo advogado depois da provação da sentença – Os alcunhados honorários recursais. 4. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 5. Mantida a sentença, apenas com correção minimamente apurada em face de meros cálculos aritméticos, a rigor do § 11, do artigo 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença. Os alcunhados honorários recursais.” (Ap. 0052934- 72.2013.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 25160475 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 30381998).
Alega violação: (i) ao art. 373, I, do CPC, ao argumento de que a parte ora Recorrida, Autora da demanda, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não existe prova da aquisição dos grãos ou do valor efetivamente pago e (ii) ao art. 944 do CC, sob a assertiva de que não foram comprovadas as perdas e danos decorrentes do suposto inadimplemento contratual.
Recurso tempestivo (Id. 36157475).
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 36269464.
Contrarrazões – Id. 43064499.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 373, I, do CPC e 944 do CC, defende a Recorrente que a parte ora Recorrida, Autora da demanda, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, tampouco das perdas e danos decorrentes do suposto inadimplemento contratual.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da comprovação dos fatos e dos danos debatidos, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 373, I e II, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório que recaiu sobre a recorrente, pois essa providência demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece do recurso pela alínea c quando aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, tendo em vista o prejuízo da divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. 3. A revisão do julgado, com relação ao cabimento aos danos materiais e morais, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Em recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar no reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1530095/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v